Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110588923APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONEXÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PENAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.
1. Agrave ameaça com a finalidade de coação em curso de processo judicial cometida em face de ex-companheira caracteriza a violência doméstica e, por consequência, exige a proteção proporcionada pela Lei Maria da Penha, com atração da competência do Juízo Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. Prevalece a jurisdição especial para processamento e julgamento de fatos correlacionados e com vínculo probatório, de forma a evitar prejuízo na hipótese de desmembramento dos processos.
3. Sendo o magistrado o destinatário das provas, estando a decisão de indeferimento de diligência bem fundamentada e apoiada nos outros elementos de prova constantes nos autos, não há falar em cerceamento de defesa.
4. Efetivamente comprovada a existência de grave ameaça contra a pessoa com o fim de favorecer interesse próprio em processo judicial, sendo certo que, nos delitos cometidos na ausência de testemunhas, o depoimento da vítima possui especial relevância, quando coerente com as demais provas, imperiosa a condenação do réu pelo crime previsto no art. 344 do CP.
5. A declaração firme e coesa da autoridade policial é apta a fundamentar o decreto condenatório pelo crime de desobediência e de direção perigosa, sendo certo que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância, por se tratar de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
6. Efetivamente comprovado que o réu se deslocou na contramão de rodovia federal e passou em alta velocidade defronte a um ponto de ônibus, imperiosa a condenação nos termos do art. art. 311 da Lei no 9.503/97, e não do art. 34 da Lei de Contravenções Penais, em aplicação do art. 383 do CPP.
7. Não havendo elementos concretos para a negativação da culpabilidade e da personalidade do agente, mantém-se o entendimento exposto em sentença para condenação do réu no mínimo legal, com suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.
8. Recurso do réu não provido e recurso do assistente de acusação parcialmente provido.